Tribunal: CARF
Processo: 18471.001348/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FATO GERADOR COMPLEXIVO. AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário. O acréscimo patrimonial a descoberto integra o rendimento bruto, logo deve ser apurado mensalmente e submetido ao ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001348/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.681 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
HÉLIO DE OLIVEIRA PENIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO. AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que devida
antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos,
o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-
calendário. O acréscimo patrimonial a descoberto integra o rendimento bruto,
logo deve ser apurado mensalmente e submetido ao ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 197/203) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 189/192) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 160/166), no
valor total de R$ , referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário
2002 e 2003, por omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto, omissão de
ganho de capital na doação de imóvel e dedução indevida de dependente e de pensão alimentícia.
O lançamento foi cientificado em 25/09/2007 (e-fls. 160). O Termo de Verificação Fiscal consta
das e-fls. 158/159.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001348/2007-18
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001348/2007-18

Na impugnação (e-fls. 169/175), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Matéria não impugnada.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 189/192):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003, 2004
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO.
Sendo o IRPF a devido no ajuste anual tributo cujo fato gerador é complexivo e cujo
lançamento ocorre por homologação, da inteligência do disposto no art. 150, § 4 e do
CTN, tem-se que, na inocorrência de dolo fraude ou simulação, o início do prazo
decadencial dá-se a partir de 31 de dezembro de cada ano, quando conclui-se a hipótese
de incidência.
Impugnação Improceder te
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 19/01/2012 (e-fls. 193/194) e o recurso voluntário
(e-fls. 197/203) interposto em 03/02/2012 (e-fls. 197), em síntese, alegando:
(a) Matéria não impugnada. A impugnação se limitou ao suposto Acréscimo
Patrimonial a Descoberto apurado no mês de janeiro de 2002.
(b) Decadência. O lançamento exarado no tocante acréscimo patrimonial a
Descoberto apurado no mês de janeiro de 2002 foi alcançado pela Decadência
do Direito de Lançar, na forma do disposto no artigo 150, § 4 o do CTN, por
se tratar de tributação mensal, conforme jurisprudência. Não há fato gerador
complexivo, mas fato gerador instantâneo (Acórdão n° 9202-00.811, de
10.05.2010). No caso dos autos o fato gerador consistiu na omissão de
rendimento caracterizada por suposta variação patrimonial a descoberto
ocorrida na data de 31.01.2002. Tratando-se de acréscimo patrimonial, a
apuração é feita mensalmente. Assim, a contagem do prazo decadencial
começa a fluir a partir do fato gerador que ocorreu em 31.01.2002, sendo que
o Auto de Infração somente foi lavrado em 25.09.2007, quando transcorridos
mais de cinco anos da data do fato gerador.
Em 04/05/2012, o recorrente peticiona solicitando o parcelamento da matéria não
impugnada (e-fls. 209/213). Termo de Transferência de Crédito Tributário consta das e-fls. 214 e
o despacho de e-fls. 216 ressalta que a parte não questionada foi transferida para o processo
12448.725829/2012-91.
É o relatório.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001348/2007-18

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/01/2012 (e-fls. 193/194), o recurso
interposto em 03/02/2012 (e-fls. 197) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. O recurso limita-se a alegar a decadência do lançamento em relação
ao Acréscimo Patrimonial a Descoberto apurado no mês de janeiro de 2002, sustentando que, por
não ser o fato gerador complexivo, a contagem do prazo decadencial começa a fluir a partir do
fato gerador que ocorreu em 31.01.2002, sendo que o Auto de Infração somente foi lavrado em
25.09.2007, quando transcorridos mais de cinco anos da data do fato gerador.
O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II) é
complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro
do ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11). O acréscimo patrimonial a descoberto
integra o rendimento bruto (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o), logo deve ser apurado
mensalmente e submetido ao ajuste anual (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II; Lei n°
8.134, de 1990, arts. 2° e 11; Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o; e Decreto n° 3.000, de 1999,
arts. 37, caput, 55, XIII e parágrafo único, 83 e 85).
O presente colegiado já decidiu, por unanimidade nesse sentido, sendo proferido o
Acórdão de Impugnação n° 2401-009.341, de 6 de abril de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO. AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação
à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, o fato gerador só se
aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário. O acréscimo
patrimonial a descoberto integra o rendimento bruto, logo deve ser apurado
mensalmente e submetido ao ajuste anual.
O entendimento em questão não destoa do decidido no Acórdão de Recurso
Especial n° 9202-008.802, de 24 de junho de 2020, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO APD. FATO GERADOR
ANUAL.
Rendimentos apurados a partir de Acréscimo Patrimonial a Descoberto são classificados
como rendimentos tributáveis e, neste sentido, sujeitam-se à declaração de ajuste anual,
possuindo fato gerador complexivo que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001348/2007-18

Assim, envolvendo o lançamento objeto da lide subsistente o ano-calendário 2002
e a intimação do Auto de Infração tendo se operado em 25/09/2007 (e-fls. 160), mesmo em face
do art. 150, § 4°, do CTN, não se cogita de decadência.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 220
DF CARF MF
Original